Tribunal: STF
Processo: ARE 1348095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi assim ementado:



    “APELAÇÃO EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2015 Município de Santos Bem público - Imóvel de propriedade da União Federal administrado pela CODESP (Sociedade de Economia Mista), que o arrenda à empresa privada Imunidade que não se estende ao arrendante, nem ao arrendatário Hipótese que se ajusta integralmente à tese estabelecida pelo STF, sob o regime de Repercussão Geral (Temas 437 e 385) Imóvel localizado em zona portuária, considerada de expansão urbana Possibilidade de incidência do tributo mesmo sem melhorias Aplicação da súmula 626 do STJ Cálculo do valor venal Possibilidade Atribuição de valor com base no valor que o imóvel potencialmente atingiria se estivesse no mercado Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO”.



    No apelo extremo, a recorrente aponta ter havido violação dos arts. 21, XII, f; 150, VI, a; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que o entendimento firmado no julgamento dos RE nºs 594.015/SP e 601.720/SP não se aplica no presente caso. Defende que deve ser aplicado, neste feito, a orientação firmada no exame do RE nº 253.472/SP. Aponta que, naqueles dois casos, as empresas exploravam atividade econômica estranha à destinação original do imóvel, visando apenas ao lucro e utilizando o bem em finalidade estranha ao interesse público. De outro giro, destaca que seu objetivo primordial, na qualidade de arrendatária de área afetada a atividades portuárias, é a prestação de serviços públicos.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, na essência, assentou ser a recorrente sociedade privada arrendatária de imóvel público que explora atividade meramente privada, com finalidade lucrativa. Também asseverou a Corte a quo que a atividade da recorrente não se assemelha à da CODESP.



    Tendo presente essas considerações, concluiu o Tribunal de origem não ser possível se reconhecer, em prol da recorrente a imunidade tributária recíproca, sendo válida, assim, a cobrança do IPTU mencionado nos autos. Por serem esclarecedores, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) muito embora o bem imóvel continue sendo patrimônio da União, o particular que se beneficia de contrato de concessão e explora atividades meramente privadas em imóvel público não pode se beneficiar da imunidade recíproca a que alude o art. 9º, IV, ‘a’, CTN, praticamente repetido no art. 150, VI, “a”, CF.



    Nesse ponto, releva notar que a própria constituição, no intuito de evitar a concorrência desleal, proíbe que empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividades em concorrência com o setor privado, gozem de privilégios fiscais que não podem ser igualmente concedidos a empresas do setor privado, consoante dicção do art. 173, § 2º. 



    Com mais razão, então, não ser estendido o benefício a particular que desenvolve atividade econômica e que se utiliza de imóvel pertencente a ente federativo (...)



    Ressalte-se, ademais, que não se sustenta a alegação da apelante no sentido de que seria aplicável à hipótese o julgado no âmbito do RE 253.472, pois tal julgado foi direcionado à Codesp. Contudo, a atividade da apelante não se assemelha à da CODESP, que é sociedade de economia mista federal cujo capital majoritário pertence à União e que atua, sem intuito lucrativo, como ente fiscalizador das atividades portuárias. A embargante, por outro lado, é sociedade privada arrendatária de imóvel público com finalidade lucrativa”.



    O entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Tema 437, RE nº 601.720/RJ, o Tribunal Pleno fixou a tese de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    Anote-se que, no caso paradigma, era parte uma concessionária de veículos, a Barrafor Veículos Ltda.. Tratava-se, indubitavelmente, de empresa privada que, exercendo atividade econômica em sentido estrito e buscando o lucro e sua distribuição a particulares, atuava em concorrência com outras empresas.



    Na apreciação do Tema nº 385, RE nº 594.015/SP, foi estabelecida a tese de que “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. No caso paradigma desse tema, quem fazia parte da lide era a Petrobras, sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica em sentido estrito, em regime concorrencial.



    Os julgados em comento foram assim ementados:



     



    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” (RE nº 601.720/RJ, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5/9/17).



     



    “IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público” (RE nº 594.015/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/8/17).



     



    Corroborando a compreensão, cito o seguinte julgado em que a Primeira Turma da Corte analisou caso praticamente idêntico a este, no qual também foi parte a Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “F”, 150, VI, “A”, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.233.247/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/20).



    De mais a mais, é certo que, para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca daquelas características da ora recorrente e de sua atividade e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente